Tribunal: TJSP
Processo: 1008008-90.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação rescisão contratual c.c indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.